Tribunal: STF
Processo: ARE 1444766
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE URUPÊS SEGURANÇA DENEGADA - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 156, II, §2º) NÃO CABIMENTO SOCIEDADE QUE EXPLORA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA RESSALVA CONSTITUCIONAL EXPRESSA EM RELAÇÃO A TAIS ATIVIDADES IMUNIDADE INCONDICIONADA MENCIONADA PELO RELATOR EM REPERCUSSÃO GERAL PELO COL. STF - RE 796376 (TEMA 976) APENAS EM REFORÇO ARGUMENTATIVO (OBITER DICTUM) E QUE NÃO INTEGRA A TESE REPETITIVA FIXADA COM EFEITO VINCULANTE PRECEDENTES SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende a incidência da imunidade incondicionada do ITBI na hipótese da transferência de imóvel em integralização de quotas de capital social. Nesse sentido, articula com as razões do RE nº 796.376, Tema nº 796 da Repercussão Geral.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ante a ausência de ofensa ao texto constitucional e a incidência da Súmula 279 (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 8, p. 3-6): 



    “No caso dos autos, é incontroverso que a impetrante tem como atividades (i) a gestão e administração da propriedade imobiliária; (ii) aluguel de imóveis próprios; (iii) compra e venda de imóveis urbanos e rurais próprios. Consoante se extrai de forma literal do cartão de CNPJ obtido junto à Receita Federal e da cláusula 3ª, 'b', do contrato social coligido aos autos (fl. 115 e fl. 145).



    Observa-se ainda que, conforme se extrai da exordial, o capital social da empresa apelante “foi integralizado mediante a conferência, pelos sócios, das nuas-propriedades de alguns imóveis rurais, dentre eles: (i) o “Sítio Mundo Novo/1”, matriculado sob nº 17.346, no CRI de Urupês, SP; (ii) o “Sítio São João”, matriculado sob nº 17.445, no CRI de Urupês, SP; (iii) o “Sítio Mundo Novo/2”, matriculado sob nº 17.444, no CRI de Urupês, SP; (iv) o “Sítio São Gotardo”, matriculado sob nº 17.297, no CRI de Urupês, SP; e, (v) o “Sítio Santa Helena”, matriculado sob nº 17.558, no CRI de Urupês, SP (...)”. Com a renúncia do usufruto vitalício sobre os referidos bens imóveis, a propriedade plena consolidou-se em nome da sociedade impetrante (fls. 16 e seguintes).



    (...)



    A Constituição Federal prevê de forma clara as hipóteses de imunidade do ITBI, dentre elas, quando houver transferência de bens imóveis para a integralização do capital social de pessoa jurídica, o que é excepcionado se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil, como no caso dos autos. 



    Nesse sentido, preconiza o art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, que não incide o ITBI “sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.



    Nessa ordem de ideias, muito embora pretenda a impetrante efetuar o desmembramento do artigo, de modo a afastar a incidência do tributo no caso de incorporação de imóvel em realização de capital, o fato é que o legislador originário pretendeu estabelecer duas - e não apenas uma - exceções à imunidade constitucional na hipótese de a sociedade explorar atividade imobiliária, dada a literalidade do texto constitucional, que se utiliza do pronome demonstrativo “nesses” para resgatar as duas situações elencadas no inciso no qual o termo está contido. Não é demais ressaltar, nesse ponto, a regra de hermenêutica jurídica que prevê que a lei não possui palavras inúteis. 



    De outro giro, não se desconhece que o Ministro relator do RE 796.376 (Tema 796) tenha feito menção à “imunidade incondicionada” no caso de incorporação ao capital, a qual abrangeria sociedade que explore a compra e venda de imóveis. Inobstante a isso, trata-se de alusão en passant, emreforço argumentativo (obiter dictum), que sequer influencia a questão efetivamente fixada em repercussão geral, relativa ao alcance da imunidade tributária do ITBI quando o valor total dos bens transferidos exceder o limite do capital social a ser integralizado.”



    Em casos como o presente, esta Corte tem entendido tratar-se de controvérsia que demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1439961 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, I, DA CF. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. OCORRÊNCIA DE BURLA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279. 1. A controvérsia relativa à caracterização da atividade preponderante e “burla ao escopo legal de fomento da atividade econômica empresarial e social”, para fins de aplicação da imunidade plicável ao ITBI, prevista no art. 156, §2º, da CF, depende da análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1423770 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.23)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE. REQUISITOS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1443832 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.23)



    Em sede monocrática, cito as seguintes decisões: RE 1.462.457, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.10.23; ARE 1.359.917, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.07.22; ARE 1.452.582, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16.11.23 e; ARE 1.443.109, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.06.23.



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente